Tribunal: TJES
Processo: 5001550-69.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2026-06-23

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL (198)5001550-69.2018.8.08.0048

RECORRENTE: APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

ADVOGADO DO RECORRENTE: Advogado(s) do reclamante: LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO

RECORRIDO: APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

ADVOGADO DO RECORRIDO:

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Serra contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de admissibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno interposto pelo ente público observa o requisito de tempestividade, considerando o prazo em dobro previsto para a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Fazenda Pública dispõe de prazo em dobro para interposição de recursos, totalizando 30 dias úteis, nos termos dos arts. 1.021, § 2º, e 183 do CPC.

A intimação eletrônica da decisão agravada ocorreu em 19/12/2025, com ciência formal em 30/12/2025, iniciando-se a contagem do prazo em 21/01/2026, após as suspensões legais.

O termo final para interposição do agravo interno encerrou-se em 06/03/2026, já considerados recesso forense e feriados.

O recurso foi protocolizado apenas em 09/03/2026, após o término do prazo legal, caracterizando sua intempestividade.

A intempestividade configura vício insanável que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, prejudicando a análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O prazo em dobro da Fazenda Pública deve ser rigorosamente observado, sob pena de intempestividade. 2. A interposição de recurso após o termo final legal configura vício insanável que impede seu conhecimento. 3. Compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, caput; 1.021, § 2º; 932, III.

Vitória, data e assinatura certificadas eletronicamente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001550-69.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)5001550-69.2018.8.08.0048

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 18593232) interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 17238339) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário (id. 15721885).

A despeito da argumentação de mérito delineada pela Municipalidade, constata-se, de plano, que o presente recurso não reúne condições mínimas de admissibilidade, porquanto esbarra no óbice intransponível da intempestividade.

Nos termos do art. 1.021, § 2º, combinado com o art. 183, caput, ambos do CPC, a Fazenda Pública possui a prerrogativa do prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Destarte, o interstício para a interposição do agravo interno totaliza 30 (trinta) dias úteis, conforme o disposto no art. 219 do referido código.

Da análise dos autos, observa-se que a intimação da decisão denegatória (id. 17238339) foi expedida em 19/12/2025, registrando-se a ciência formal do ente público em 30/12/2025. Ante a suspensão dos prazos pelo recesso forense (art. 220 do CPC), o termo inicial da contagem ocorreu em 21/01/2026.

Computadas as suspensões legais e feriados do período, o prazo fatal para a interposição do recurso expirou em 06/03/2026.

No entanto, o agravo interno foi protocolado apenas em 09/03/2026, o que evidencia sua manifesta intempestividade.

A inobservância do pressuposto da tempestividade constitui óbice intransponível ao conhecimento da insurgência, restando prejudicado o exame das teses de mérito suscitadas.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo Interno interposto, ante a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a relatoria.

É como voto.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virutal - 25/05/2026 - 29/05/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.
Acompanho o relator.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NÃO CONHECER DO RECURSO
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno
.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de NÃO CONHECER do recurso
.
Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.
Acompanho o voto do Relator.